Tribunal: TJSP
Processo: 1015163-36.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de transporte aéreo. Sentença de procedência. Pretensão recursal à majoração da indenização do dano moral para R$ 15.000,00. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Cancelamento do voo doméstico. Transporte aéreo não disponibilizado. Dano morai caracterizado. Indenização majorada para R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária a partir deste arbitramento, e de

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de transporte aéreo. Sentença de procedência. Pretensão recursal à majoração da indenização do dano moral para R$ 15.000,00. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Cancelamento do voo doméstico. Transporte aéreo não disponibilizado. Dano morai caracterizado. Indenização majorada para R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária a partir deste arbitramento, e de juros de mora a contar da citação. Recurso parcialmente provido.